Tribunal: TJBA
Processo: 8057443-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057443-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JANETE FRANCA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração por contradição interna. Premissa fática afastada no primeiro grau. Inexistência de gratuidade da justiça. Exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais. Embargos acolhidos com retificação do julgado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar honorários advocatícios, restabeleceu a suspensão de sua exigibilidade, sob o fundamento de que a parte adversa seria beneficiária da gratuidade da justiça. A parte embargante sustenta que não houve pedido nem deferimento do benefício, conforme expressamente esclarecido nos embargos de declaração de primeiro grau, os quais determinaram o pagamento integral das custas e honorários pela parte ré. Requer a retificação do julgado para afastar a suspensão e reconhecer a exigibilidade imediata da verba honorária.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer a gratuidade da justiça e, com base nela, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em desconformidade com o conteúdo dos embargos de declaração de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A contradição interna suscetível de correção por embargos de declaração ocorre quando o acórdão apresenta dissonância entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, com base em premissa fática que diverge da realidade processual.

4. O acórdão embargado incorre em erro material ao pressupor a concessão de gratuidade da justiça, premissa já afastada de forma expressa e definitiva na decisão de primeiro grau que integra o julgamento.

5. A decisão de origem determinou que a parte ré arcasse com custas e honorários, não havendo qualquer requerimento ou decisão que concedesse o benefício da gratuidade, o que torna indevida a suspensão da exigibilidade com base no art. 98, §3º, do CPC.

6. A manutenção da suspensão no acórdão embargado, a despeito da inexistência de gratuidade, compromete a coerência interna do julgado, o que impõe sua correção para que reflita a moldura processual válida.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
acolhidos,

a fim de sanar a contradição identificada, retificando-se o acórdão embargado para fazer constar que a EMBASA não é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decidido nos embargos de declaração de primeiro grau. Em consequência, afasta-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, reconhecendo-se que os honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação, são imediatamente exigíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8057443-46.2023.8.05.0001
, em que é embargante
JANETE FRANCA DE OLIVEIRA
e embargado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.